Tribunal: TJMT
Processo: 0007834-72.2014.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007834-72.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA JOANA DE SOUSA CABRAL - CPF: 522.050.371-53 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), OTAILES ALVES CABRAL - CPF: 202.346.351-34 (APELANTE), JUVE FERNANDO BORGES CAMPOS - CPF: 027.713.481-10 (APELADO), MANOEL MAZZUTTI NETO - CPF: 357.044.701-49 (ADVOGADO), GENEFFER FERNANDA CORREA DA SILVA - CPF: 048.266.661-79 (APELADO), ESPÓLIO DE OTAILES ALVES CABRAL - CPF: 202.346.351-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAC nº 0007834-72.2014.8.11.0037

APELANTES
: MARIA JOANA DE SOUZA CABRAL e ESPÓLIO DE OTAILES ALVES CABARAL

APELADOS
:

JUVE FERNANDO BORGES CAMPOS

e GENEFFER FERNANDA CORREA DA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, DANOS MORAIS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS - PEDIDOS DEDUZIDOS EM CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - DESCESSIDADE DE RECONVENÇÃO -

INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS - CLÁUSULA EXPRESSA - PARTE QUE DEU CAUSA À RESCISÃO CONTRATUAL - VALIDADE -

AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Nas ações de conhecimento c/c possessória, o pedido de indenização ou retenção por benfeitoria pode ser deduzido em sede de contestação, sendo desnecessário o ajuizamento de ação de reconvenção ou ação própria.

Considerando que o contrato de compra e venda foi firmado por pessoas capazes, sem vícios de consentimento, em paridade de condições negociais, a indenização por benfeitoria não deve ser paga por quem não deu causa à rescisão, conforme cláusula contratual, a qual deve ser respeitada.-

R E L A T Ó R I O

RAC nº 0007834-72.2014.8.11.0037

APELANTES
: MARIA JOANA DE SOUZA CABRAL e ESPÓLIO DE OTAILES ALVES CABARAL

APELADOS
:

JUVE FERNANDO BORGES CAMPOS

e GENEFFER FERNANDA CORREA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA JOANA DE SOUZA CABRAL E ESPÓLIO DE OTAILES ALVES CABARAL
(
ID nº 760769830
) em face da sentença que j
ulgou parcialmente procedente
a
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, Rescisão Contratual com Indenização por Perdas e Danos, Danos Morais e Reintegração de Posse com Pedido Liminar nº 7834-72.2014.811.0037 - Código nº 136346 -,
ajuizada contra
JUVE FERNANDO BORGES CAMPOS E GENEFFER FERNANDA CORREA DA SILVA
,

para:

I)
RESCINDIR o contrato de compromisso de compra e venda, prorrogação de vencimento e outras avenças, considerando nulas quaisquer negociações realizadas com terceiros a partir dessa relação jurídica ora desfeita.

II)
DETERMINAR a imediata reintegração de posse em favor dos requerentes no imóvel rural descrito e caracterizado no contrato;

III)
CONDENAR as partes requeridas ao pagamento das multas contratuais, uma no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato — valor de venda do imóveI rural sem prejuízo de perdas e danos e indenizações por benfeitorias, bem como por custas de cobrança, custas judiciais e honorários advocatícios, pré-fixados em 10% (dez por cento) e outra no valor de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato.

IV)
CONDENAR a parte requerente a indenizar a parte requerida referente às benfeitorias realizadas no imóvel rural no valor de RS 15.430,00 (quinze mil quatrocentos e trinta reais).

Condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ante os parâmetros do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suma, aduzem os apelantes que foram condenados a indenizar os apelados na quantia de
R$15.430,00 (quinze mil e quatrocentos e trinta reais)
, a título de supostas benfeitorias, o que, no seu entender, resta inadequada a via eleita, pois para tal cobrança necessário seria o ajuizamento da RECONVENÇÃO, nos termos do artigo 343 do CPC/15, inclusive com recolhimentos de custas processuais, desta forma, pretendem a reforma da sentença neste ponto.

Alegam ainda que diante do que prevê o
Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda, Prorrogação de Vencimento e Outras Avenças
, os requeridos teriam direito à indenização pelas benfeitorias apenas se não tivessem dado causa à rescisão do contrato, mas por tudo que consta dos autos a culpa da rescisão foi deles, conforme reconhecido pelo Juiz, não havendo, assim, qualquer direito à indenização pelas benfeitorias.

Ponderam também que, se os apelados fizerem jus à indenização pelas benfeitorias, subsidiariamente, pretendem o direito da compensação dos créditos.

No mais, asseveram se duas pessoas ao mesmo tempo forem credor e devedor uma das outras, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem, conforme dispõe o artigo 368 do Código Civil.

Por fim, pugnam pela reforma da sentença de modo seja excluída da sentença a indenização pelas benfeitorias. Alternativamente, sejam os créditos compensados.

Nos termos da certidão de
ID nº 76076988
, decorreu o prazo legal, sem apresentação das contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC nº 0007834-72.2014.8.11.0037

APELANTES
: MARIA JOANA DE SOUZA CABRAL e ESPÓLIO DE OTAILES ALVES CABARAL

APELADOS
:

JUVE FERNANDO BORGES CAMPOS

e GENEFFER FERNANDA CORREA DA SILVA

V O T O

Eminentes pares.

Analisando os autos desde seu princípio, denota-se que os autores
MARIA JOANA DE SOUZA CABRAL e OTAILES ALVES CABRAL
ajuizaram a presente
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, Rescisão Contratual com Indenização por Perdas e Danos, Danos Morais e Reintegração de Posse com Pedido Liminar
contra
JUVE FERNANDO BORGES CAMPOS e GENEFFER FERNANDA CORREA DA SILVA
, alegando, em síntese, que em
17/12/2012
, firmaram com os requeridos, ora apelados
CONTRATO DE COMPRA E VENDA
, consubstanciado na venda do imóvel rural de 31 hectares de

terra, Lote 33,

localizado no
ASSENTAMENTO ALMINHAS
no Município de Poxoréu-MT, pelo valor de
200.000,00 (duzentos mil reais).

Por sua vez, os requeridos deram em pagamento

uma residência localizada na Rua Jabuticabeira, nº 1.070, Bairro Primavera III, no mesmo município,

pelo valor de
R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais),
bem como
R$10.000,00 (dez mil reais)
com vencimento em
30/12/2012
,
R$30.000,00 (trinta mil reais)
divididos em dois pagamentos de
R$15.000,00 (quinze mil reais)
, para os dias
1
5/02/2013
e
05/03/2013
.

Afirmaram que o primeiro cheque não foi pago e o segundo, a pedido do requerido JUVE, não foi depositado, bem como não sabia que o imóvel residencial não estava quitado perante a Caixa Econômica Federal, sendo que os requerentes procuraram os requeridos para realizar a rescisão do contrato.

Aduziram que entabularam novo contrato de renegociação, no qual foi ajustado que os requeridos fariam o pagamento de
R$ 22.522,50 (vinte e dois mil quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos)
no dia
23/04/2013
; que não poderiam ceder o imóvel rural até a quitação do contrato, bem como não poderiam atrasar o pagamento do financiamento do imóvel urbano.

Alegaram que o valor não foi pago integralmente, bem como que o financiamento deixou de ser pago, pois o imóvel estava indo a leilão pela Caixa Econômica Federal e, ainda, que o imóvel rural estava sendo vendido, sem a sua anuência.

Sustentaram que foram induzidos a erro ao acreditarem que o imóvel urbano valia a quantia de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), pois foi adquirido por R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) da Caixa Econômica Federal, valor acrescidos dos custos com documentação e escrituração.

Diante de todo o ocorrido, ajuizaram a ação visando a reintegração na posse do imóvel rural; a declaração de rescisão contratual; a condenação dos requeridos ao pagamento de multa contratual no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor de venda do imóvel rural, e de 30% (trinta por cento) sobre o valor do imóvel rural, ante a venda do mesmo, além dos danos morais e compensação de créditos, se houver.

Os requeridos apresentaram contestação, aduzindo que os requerentes sabiam que o imóvel era financiado, que realizaram os pagamentos perante a CEF, que sempre agiram de boa-fé, que a alegação de que foram induzidos a erro é falsa e que o contrato foi quitado. Apontaram que mesmo atrasando, quando do pagamento este foi feito com juros, que realizaram benfeitorias na área, bem como que eles é que foram induzidos a erro, vez que o imóvel rural não pertence aos requerentes e sim ao INCRA, requerendo, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

Após, concluída instrução processual, os autos foram sentenciados, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

O recurso se resume em dois questionamentos, quais sejam, na indenização pelas benfeitorias no valor de
R$15.430,00 (quinze mil e quatrocentos e trinta reais)
e na compensação de créditos.

No tocante às benfeitorias, estas se subdividem em dois pontos:

que

resta inadequada a via eleita para pleitear a indenização, pois, na sua concepção,

seria necessário o ajuizamento da ação de reconvenção; e

diante do que prevê o
Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda, Prorrogação de Vencimento e Outras Avenças
, os requeridos teriam direito à indenização pelas benfeitorias apenas se não tivessem dado causa à rescisão do contrato, e no entanto, a

culpa pela rescisão foi dos apelados, inclusive reconhecido pelo Juiz, portanto, entendem descabida a indenização.

Não procede o inconformismo dos apelantes no tocante ao primeiro ponto, uma vez que o artigo 744 do CPC/73 previa a possibilidade de ação própria para pleitear as indenizações por benfeitorias, todavia, com a reforma implementada pela Lei nº 10.444/2002, essa hipótese foi suprimida, de modo que o possuidor de boa-fé pode pleitear a indenização pela benfeitoria na própria contestação, sob pena de preclusão do exercício de seu direito.

Contudo, a perda do momento processual para alegar o direito à retenção não impede que o interessado, posteriormente, proponha ação ordinária de indenização pelo valor das benfeitorias realizadas.

Sobre idêntico tema, inclusive do STJ:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
A
ÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO OU RETENÇÃO DA COISA POR BENFEITORIAS. DIREITO QUE NÃO FORA EXERCIDO NA CONTESTAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
DESCABIMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA COM O MESMO FIM. INADMISSIBILIDADE. 1. Embargos à execução opostos em 30/06/2016. Recurso especial interposto em 25/08/2018 e concluso ao Gabinete em 07/12/2018. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da possibilidade de oposição de embargos de retenção por benfeitorias na hipótese dos autos, ante a sucessiva modificação da lei processual a respeito da matéria. 3.
Embora o art. 744 do CPC/73, em sua versão original, previsse a oposição de embargos de retenção por benfeitorias em sede de execução de sentença judicial, a reforma implementada pela Lei 10.444/2002 suprimiu essa possibilidade. A partir de então, a retenção por benfeitorias pode ser pleiteada em embargos apenas nas execuções de títulos extrajudiciais para entrega de coisa certa
.
4. Desde a reforma da Lei 10.444/2002, cabe ao possuidor de boa-fé, quando demandado em ação que tenha por objeto a entrega da coisa (restituição), pleitear a retenção por benfeitorias na própria contestação, de modo a viabilizar que o direito seja declarado na sentença e possa, efetivamente, condicionar a expedição do mandado restituitório. 5. Não arguida na contestação, opera-se a preclusão da prerrogativa de retenção da coisa por benfeitorias, sendo inadmissível o exercício da pretensão em embargos à execução ou impugnação e, tampouco, a propositura de ação autônoma visando ao mesmo fim. 6.
A preclusão do direito de retenção não impede que o possuidor de boa-fé pleiteie, em ação própria, a indenização pelo valor das benfeitorias implementadas na coisa da qual foi desapossado. 7. Recurso especial conhecido e provido
." (
STJ - REsp 1782335/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).
Grifei
.

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO OU RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. DIREITO NÃO EXERCIDO NA CONTESTAÇÃO, NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO
.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ATUAL ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, concluiu estar precluso o eventual direito de retenção para
indenização das benfeitoras
, tendo em vista que ele não foi exercido no momento próprio.
2. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ de que o direito de retenção por benfeitorias realizadas deve ser exercido no momento da contestação de ação de cunho possessório, sob pena de preclusão. Precedentes
: AgRg no REsp 1.273.356/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 12.12/2014; REsp 1.278.094/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22.8.2012; entre outros. 3. Ainda que ultrapassado o referido óbice, do Recurso Especial não se poderia conhecer porque, em sua argumentação, não se verifica a indicação dos dispositivos de lei federal que a parte entende terem sido violados. 4. É pacífico o entendimento no STJ de que essa deficiência atrai a aplicação da Súmula 284/STF a impedir o conhecimento do recurso. Precedentes: AgInt no AREsp. 948.250/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 19.12.2016 e AgInt no AREsp. 971.503/SP, Rel. Min. Regina Helena Ccosta, DJe de 2.2.2017. 5. Recurso Especial não provido." (
STJ REsp 1659643/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017).
Grifei
.

"APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INDENIZAÇÃO E
RETENÇÃO POR BENFEITORIAS - PEDIDOS NÃO DEDUZIDOS EM CONTESTAÇÃO DA AÇÃO DE RESCISÃO C/C AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
, OU DEDUZIDOS E REJEITADOS. 1. Nas ações possessórias, os pedidos de indenização e de retenção por benfeitorias devem ser deduzidos em sede de contestação, sob pena de preclusão. Precedentes do STJ. 2.
A oportunidade para ventilar qualquer argumento relativo a pedidos de indenização ou de retenção por acessões encerra-se com o oferecimento de contestação na ação de rescisão c/c

possessória, operando-se preclusão quanto aos argumentos que não forem oportunamente deduzidos. 3. Apelação da embargante improvido. Sentença mantida.
"
(TRF 4ª Região - APC nº 5033615-97.2017.4.04.70000-PR - Quarta Turma - Relator: CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR - julgamento: 12/12/2018).
Grifei
.

Portanto, diante da possibilidade de pleitear a indenização por benfeitoria na contestação da ação, não há que se falar em via inadequada e em necessidade de reconvenção.

Entretanto, no tocante ao segundo ponto, o direito socorre os apelantes.

Isto porque, não foi observado pelo Juiz singular que ficou expressamente pactuado no
Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda, Prorrogação de Vencimento e Outras Avenças
(ID nº 76076983), em especial nas
CLÁUSULAS DÉCIMA PRIMEIRA
e
DÉCIMA SEGUNDA
, que as partes possuem plena liberdade para realização de benfeitorias

nos imóveis correspondentes, sendo que, na hipótese de rescisão contratual,

a parte que der causa à rescisão deverá indenizar a parte adimplente nas benfeitorias realizadas. Confira:

"
Cláusula Décima Primeira
: As partes possuem plena liberdade para realização de benfeitorias nos imóveis correspondentes, sendo, na hipótese de rescisão contratual, indenizadas pelos custos da benfeitoria quando não deram causa a rescisão.

Cláusula Décima Segunda
: A parte que der causa a rescisão contratual deverá indenizar a parte adimplente nas benfeitorias realizadas."

Portanto, denota-se que foi pactuado expressamente pelas partes de que aquele que desse causa à rescisão contratual deverá indenizar a parte adimplente nas benfeitorias realizadas, que, no caso, foi a parte apelada/requerida, o que, aliás, foi reconhecido na sentença. Desta forma, não há razão para a parte apelante/autor pagar a indenização por benfeitorias, muito mais se levarmos em conta que o contrato foi firmado

por pessoas capazes, sem vício de consentimento e em paridade de condições negociais.

Assim sendo, neste ponto a sentença deve ser reformada de modo a excluir do ato sentencial o direito do apelado à indenização ou retenção pelas benfeitorias realizadas.

Por fim, com relação ao pedido alternativo de compensação de crédito, este resta prejudicado em razão da reforma da sentença no que tange à indenização por benfeitorias.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar em parte o ato sentencial apenas para excluir a indenização por benfeitoria ser paga pelo autor/apelante, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021